Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. TERMO DE QUITAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes, cláusula penal e taxa de corretagem em dobro, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso dos réus visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Interesse de agir. Termo de quitação. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). O termo de quitação (ID 18833973 - Pág. 1) não faz restrição ao período que abrange, de modo que não se pode presumir que a quitação resulte em extinção completa da obrigação. Há, portanto, interesse de agir do autor. Preliminar que se rejeita.
3 – Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do imóvel. Alegação de caso fortuito. A escassez de operários no mercado de trabalho e excesso de chuvas, integra o risco da atividade exercida pelo recorrente, de modo que não constitui força maior ou caso fortuito capaz de eximir o devedor de responsabilidade, nem de transferir tal ônus ao consumidor, notadamente quando há no contrato prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel. Assim, não há que se falar em ocorrência caso fortuito ou força maior.
4 – Cláusula penal. Entrega das chaves. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). No caso, mostra-se devido o pagamento da cláusula penal de 0,5%, sobre o preço do imóvel, prevista no contrato (cláusula 8.3.1, ID 18833961 - Pág. 12), até a entrega das chaves, em 21/12/2012, e não até a expedição da Carta de Habite-se, nos termos fixado na sentença, porque o termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente. Assim, é devido o pagamento da referida cláusula penal desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, ou seja, 30/06/2012, até a efetiva entrega das chaves, em 21/12/2012 (ID 18833973), descontando-se o valor de R$ 2.922,61, quantia que já foi recebida pelo autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Quitação parcial. O termo de quitação de ID18833973 tem como objeto a “indenização pela entrega das chaves pela Brookfield Incorporações em data superior à previsão contratual”, datada de 25 de outubro de 2013. A entrega das chaves somente ocorreu em 21/12/2012, portanto em momento posterior ao termo de quitação, que não contempla a indenização integral, que é princípio que rege as relações de consumo. A quitação, além de não contemplar a indenização integral, se deu em adesão, de modo que não pode ser considerada como impedimento ao reconhecimento do direito do consumidor.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W